Tribunal: STF
Processo: HC 239210
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Vinicius Christian Geordani de Sousa Guimaraes, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo no REsp nº 2081462/MG, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática dos crime dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 12 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 e 333 do Código Penal.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, nulidade da condenação porquanto decorrente de provas ilícita colhidas mediante invasão domiciliar e possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final:



    “a) Para o efeito de que seja reformado o acórdão da Colenda Terceira Câmara Criminal, para que seja reconhecida a NULIDADE do flagrante delito, maculado pela invasão de domicilio, e ainda diante dos relatos das testemunhas de defesa, seja julgada a presente denúncia IMPROCEDENTE, a fim de absolver o PACIENTE VINICIUS do delito capitulado pelo artigo 33 “caput”, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, II, do CPP. 



    b) Caso são seja o entendimento desta D. Turma em relação aos requerimentos anteriores, pugna, então, para que seja aplicada a redução de 2/3 prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; 



    c) Caso entenda em não ser admitido o presente writ, ainda assim, é admitida por esta Corte de Justiça a análise das questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, com o ínterim de ser sanada mediante a CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, conforme prevê 654, § 2°, do Código de Processo Penal,”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O recurso especial não foi conhecido pela impossibilidade de julgamento de matéria de natureza constitucional em recurso especial; pelo óbice da Súmula n. 126/STJ; em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ e pela impossibilidade de conhecimento do dissídio jurisprudencial embasado apenas na mera transcrição de ementa 



    2. No regimental, não foram infirmados esses fundamentos, o que atrai a aplicação do óbice sumular n. 182/STJ ao conhecimento do recurso. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”(doc. 9)



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça não examinou as teses defensivas ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal neste writ. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a análise de eventual ilicitude da prova no caso concreto, bem como o pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, demandariam incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com a via processual escolhida.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente